Tribunal: TJMT
Processo: 1040814-56.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040814-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE REIS BREGUNCI - CPF: 621.416.351-87 (RECORRENTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
- CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO - ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a restituição dos valores debitados indevidamente nas faturas do cartão de crédito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC
.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

1-

No tocante aos danos materiais, não sendo evidenciada a ocorrência de má-fé na cobrança, a restituição deve se dar de forma simples.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021